Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711189-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. PENHORA VIA BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. 1. A vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. 2. A alegação de natureza salarial da verba penhorada constitui ônus do executado, sendo questionável presumir nesse sentido quando a parte, mesmo posteriormente ao bloqueio, fica inerte. Desta feita, revela-se desarrazoada a movimentação da máquina judiciária com o fito de desonerá-lo da incumbência que lhe foi atribuída ex lege. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão guerreado não deveria ter indeferido o pedido da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, para a expedição de ofício ao Banco Bradesco, no intuito de obter informação acerca da natureza da conta bancária em que promovido bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud. Afirma que a Curadoria não tem a possibilidade de conseguir qualquer informação do banco, em face do sigilo dos dados do correntista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027